Tribunal: TJMT
Processo: 1036236-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036236-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DOUGLAS DOS REIS - CPF: 033.974.421-92 (IMPETRANTE), JOAO HILTON ALVARENGA DA COSTA - CPF: 004.758.181-64 (IMPETRANTE), GILMAR SANTOS GUILHERME DA SILVA - CPF: 006.184.402-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MICHAEL VITOR DE ARRUDA - CPF: 062.013.721-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DOUGLAS DOS REIS - CPF: 033.974.421-92 (ADVOGADO), WESLEY GABRIEL SILVA SOUZA - CPF: 067.419.181-16 (PACIENTE), JUÍZA DA DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: direito processual penal.
habeas corpus.
tráfico de drogas.
negativa de autoria. pequena quantidade
.

reiteração de pedido. prisão preventiva
. ordem pública.
utilização de ato infracional
anterior.
elemento da vida pregressa. ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus,

com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida em
audiência de custódia
,
que decretou a
prisão preventiva do paciente
,
com fundamento na
garantia da ordem pública
,
pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas, em concurso de pessoas

(art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/
c
art. 29 do Código Penal).
A defesa sustenta a
ausência de fundamentação concreta
do decreto prisional, a
desproporcionalidade da custódia
diante da quantidade de droga apreendida na posse direta do paciente (destinada para o consumo exclusivo) e a
indevida utilização de inquérito policial referente a ato infracional
, relativo a fato ocorrido quando o paciente ainda era
menor de idade
. Pleiteia a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas
(
art. 319
, CPP).

ii
. questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o habeas corpus configura
reiteração de pedido anteriormente julgado, impedindo o seu conhecimento;
(
ii
)
estabelecer se a utilização de ato infracional como fundamento da prisão preventiva caracteriza ilegalidade por violação ao art. 312 do CPP.

iii
. razões de decidir

3.
A impetração configura reiteração de pedido quanto às alegações já apreciadas e rejeitadas por esta Câmara no HC n. 1015997-52.2025.8.11.0000, especialmente sobre a
negativa
de autoria, a suposta natureza para consumo das drogas e a suficiência de medidas cautelares, sendo incabível rediscussão da matéria pela via estreita do
habeas corpus.

4.
A alegação de fato novo
-
decisão que reconheceu a inimputabilidade do paciente em relação a inquérito anterior
-
autoriza o conhecimento parcial do
writ
para reexame da legalidade do uso do ato infracional como fundamento da prisão preventiva.

5.
O ato infracional, embora não configure antecedente penal ou reincidência, pode ser legitimamente considerado como elemento da vida pregressa para aferição do
periculum
libertatis
, desde que analisado em conjunto com outros fatores concretos do caso, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

6.
No caso concreto, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, quantidade e diversidade de drogas apreendidas (mais de 120 porções), atuação em coautoria e flagrante ocorrido em local conhecido como ponto de tráfico, sendo o ato infracional apenas um dos elementos valorados, sem exclusividade.

iv
. dispositivo e tese

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

“1.
A reiteração de
habeas corpus
com idêntico objeto impede o conhecimento do novo writ, salvo quando demonstrado fato novo superveniente.

2.
Atos infracionais podem ser considerados como elementos da vida pregressa do agente para fins de aferição do
periculum
libertatis
e decretação da prisão preventiva, desde que analisados em conjunto com outras circunstâncias concretas do caso.

3.
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos
que evidenciem risco à ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do
paciente
.
”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 282, § 6o, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, HC n. 1015997-52.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 06.06.2025;
TJMT
, HC n. 1032609-65.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 30.09.2025;
STJ,

AgRg
no HC n. 929.785/SP, rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WESLEY GABRIEL SILVA SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Em suma, os impetrantes afirmam que o paciente foi preso em flagrante em 10/05/2025 e teve a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia, permanecendo segregado desde então.

Sustentam existir
constrangimento ilegal
, pois a
decisão
impugnada
não apresenta fundamentação concreta
e não demonstra o
periculum
libertatis

exigido pelo art. 312 do CPP.

Defendem que a
pequena quantidade
de maconha apreendida (quatro porções) seria compatível com consumo pessoal, afastando a ideia de tráfico, e que o inquérito policial anterior
(
PJe
n.
1021412-21.2025)

não pode justificar a custódia, por se referir a fato ocorrido quando o
paciente era menor de idade.

Alegam
violação ao princípio da presunção de inocência
, configurando
antecipação indevida de pena
, e afirmam que a prisão é
desproporcional, sendo suficientes, no caso,
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
322800393
)
.

As informações foram prestadas (Id.
326860851
).

A d. PGJ é pelo
não conhecimento
da ordem
,
ante a

manifesta
reiteração de pedidos
(Id.

326860851
)
.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

A
d. PGJ
opin
ou
pelo
não conhecimento
deste
habeas corpus
, em razão da manifesta
reiteração de pedidos.

Comungo em parte com o entendimento ministerial.

De fato,

esta é a
segunda
impetração
referente
à
Ação Penal n.
1010626-78.2025.8.11.0042

e ao mesmo decreto prisional,
já analisado e mantido por esta Terceira Câmara Criminal nos
h
abeas
c
orpus
n.
1015997-52.2025.8.11.0000
, denegado à unanimidade em 06/06/2025
,

e assim ementado:

“
Ementa:

Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de ausência de fundamentação na prisão preventiva. Pedido de substituição por medidas cautelares diversas. Condições pessoais favoráveis. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). Sustenta-se a ausência de fundamentação idônea na decisão de decretação da
custódia, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar
:

(
i) se em sede de habeas corpus é possível discutir a autoria
delitiva;

(
ii
) se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (
iii
) se a substituição por medidas cautelares diversas seria suficiente à luz do art. 319 do
CPP;

(
iv
) se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizariam a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A análise da autoria e da negativa de envolvimento com o tráfico encontra óbice na via estreita do habeas corpus, por demandar reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, vedado nesta sede.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva expôs fundamentos concretos, especialmente a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva. Aliás, a existência de inquérito anterior por roubo majorado reforça o risco de reiteração delitiva, sendo legítima a custódia cautelar com base no periculum
libertatis
, conforme o art. 312 do CPP e Enunciado 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrado risco concreto à ordem pública (Enunciado 43 da TCCR).

6. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP, dada a inadequação e insuficiência dessas providências no caso concreto, à luz do art. 282, § 6o, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

“1. A análise da negativa de autoria não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a imposição da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o periculum
libertatis
.”

(....)”

Com efeito, a tese de
negativa de autoria
, fundada na suposta ínfima quantidade de droga e na alegação de consumo próprio,
já foi expressamente analisada e rejeitada
por esta Terceira Câmara Criminal no
HC n. 1015997-52.2025.8.11.0000
, julgado em
06/06/2025
, ocasião em que se consignou ser o exame da matéria
incompatível com a estreita via do habeas corpus
, por demandar incursão aprofundada no conjunto fático-probatório.

Além disso, embora
Wesley
tenha sido flagrado com
quatro porções de cocaína
em sua posse direta, o delito apurado é de
tráfico de drogas em coautoria
, pois, na abordagem realizada em
local conhecido como ponto de venda de entorpecentes
, foram apreendidas,
com o trio formado pelo paciente e os corréus Gilmar e Michael
, aproximadamente
89 porções de cocaína (totalizando 79,55g)
e
35 porções de maconha (56,17g)
, todas
fracionadas e acondicionadas para comercialização
, o que afasta, em cognição sumária, a tese de uso exclusivo para consumo pessoal.

Assim,
quanto a esse ponto
, evidenciada a
reiteração de pedido já apreciado
,
não conheço do habeas corpus
, sob pena de indevida rediscussão de matéria preclusa.

Deste e. TJMT:

“1. Não se justifica a rediscussão de tese já apreciada por esta
eg
. Corte de Justiça, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada, quando não demonstradas razões aptas a ensejar a modificação do entendimento outrora
externalizado
, resguardada, nesse caso, a competência do d. juízo natural da causa para apreciação e valoração das provas obtidas em juízo. 2. Não há falar em malfadado excesso de prazo quando não constatada desídia na tramitação do feito, cujas circunstâncias particulares justificam certo elastério no ritmo da marcha processual”.
(TJMT -
N.U 1023398-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Por outro lado
,
assiste razão aos impetrantes ao apontarem a existência de fato novo
que autoriza o conhecimento do
writ

quanto à alegada ilegalidade da fundamentação da prisão preventiva
, especificamente no que se refere à
utilização de atos infracionais como fundamento do decreto prisional
.

Com efeito, após o julgamento do HC anteriormente impetrado, sobreveio decisão nos autos
n. 1021412-21.2025.8.11.0000
, datada de
19/11/2025
, na qual foi
reconhecida a inimputabilidade do paciente
, por se tratar de fato praticado quando ainda menor de idade.

Trata-se, portanto, de decisão
posterior
ao
writ
julgado por esta Câmara, circunstância que afasta, nesse ponto específico, a pecha de reiteração pura e simples.

Dessa forma,
conheço parcialmente
do
habeas corpus

apenas para analisar a tese relativa à impossibilidade de utilização de atos infracionais como fundamento da prisão preventiva
.

É certo que o
ato infracional não pode ser equiparado a antecedente criminal em sentido estrito
, nem servir, isoladamente, para agravar a situação penal do agente.

Todavia, a jurisprudência admite que
atos infracionais anteriores podem ser legitimamente valorados como dados da vida pregressa
, sobretudo para fins de aferição do
periculum
libertatis
e da
necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

Isso porque a custódia cautelar
não se presta à punição
, mas à
contenção do risco concreto de reiteração delitiva
, risco este que pode ser extraído do
histórico comportamental do agente
, ainda que os fatos pretéritos não configurem antecedentes penais formais.

Colho deste e. TJMT:

2. A existência de ato infracional análogo anterior, mesmo que não configure reincidência, pode ser considerada na análise da personalidade e periculosidade do agente para fins de prisão preventiva.

(
TJMT-
N.U 1032609-65.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025)

E do STJ:

“
5. É firme o entendimento na egrégia Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a prátic
a de atos infracionais não pode
ser
utilizados
para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes,
mas podem ser considerados para a manutenção da prisão preventiva.
(STJ -
AgRg
no HC n. 929.785/SP, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

In
casu
,
bom registrar, que
o decreto preventivo
não se fundou exclusivamente no ato infracional
, mas
o
considerou
em conjunto com a gravidade concreta do delito ora imputado
, a dinâmica da prisão em flagrante, a atuação em
coautoria
, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e o contexto de comercialização ilícita em local conhecido como ponto de tráfico.

Nesse cenário, o reconhecimento posterior da inimputabilidade
não esvazia a fundamentação da prisão
, pois o dado da vida pregressa permanece juridicamente relevante para demonstrar a
contumácia delitiva
e a
periculosidade concreta do paciente
, legitimando a segregação cautelar como medida necessária à preservação da ordem pública.

Diante do exposto,

conheço parcialmente
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025